Tribunal: TJPA
Processo: 0006310-19.2018.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006310-19.2018.8.14.0004

APELANTE/APELADO: IANN MOTA PALHETA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0006310-19.2018.8.14.0004

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ALMEIRIM/PA

APELANTE: IANN MOTA PALHETA

ADVOGADA PARTICULAR: KARYNE DOLZANES MACHADO LIRA, OAB/PA 32.155

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA (ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DESPROVIMENTO.
O CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA, POR SE TRATAR DE DELITO FORMAL E INSTANTÂNEO, SE CONSUMA COM A SOLICITAÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA, SENDO QUE O EFETIVO RECEBIMENTO DA VANTAGEM REQUERIDA É MERO EXAURIMENTO DO CRIME.
IN CASU, O
APELANTE, NA CONDIÇÃO DE POLICIAL CIVIL, SOLICITOU
PARA SI VANTAGEM NO IMPORTE DE

CENTO E DOZE REAIS, PARA DEVOLUÇÃO DE OBJETOS, SUPOSTAMENTE UMA COBRANÇA EM DECORRÊNCIA DA “ESTADIA” DE
TAIS OBJETOS NA DELEGACIA.

2.

DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NO PATAMAR MÍNIMO
. PROVIMENTO.
DEPREENDE-SE QUE O JUIZ SENTENCIANTE FIXOU A PENA DE MULTA DO RÉU NA PRIMEIRA FASE EM 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, OU SEJA, ACIMA DO MÍNIMO LEGAL QUE É DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, EM QUE PESE TER CONSIDERADO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS A ELE. DESSA FORMA, É CABÍVEL A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSTA AO APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL, MANTENDO-SE A FRAÇÃO DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS PARA CADA DIA-MULTA, EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 60 DO CP, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

3.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA REPARAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS À COLETIVIDADE
, ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE
.
PROVIMENTO.
NO QUE SE REFERE AO VALOR A SER FIXADO, EMBORA NÃO EXISTAM PARÂMETROS RÍGIDOS PARA SE FIXAR INDENIZAÇÃO, DEVEM SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, SENDO PONDERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO SOB ANÁLISE, A SABER, A GRAVIDADE DO CRIME PELO QUAL FOI CONDENADO O ACUSADO, SUA CONDIÇÃO ECONÔMICA E OUTROS ELEMENTOS DE RELEVO PRESENTES NA ESPÉCIE. ASSIM, CONSIDERANDO A EXTENSÃO E GRAVIDADE DO DANO CAUSADO À COLETIVIDADE E LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO RÉU, MOSTRA-SE RAZOÁVEL A QUANTIA DE
UM SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE
, MONTANTE QUE REPUTO ADEQUADO E SUFICIENTE, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Mantendo a pena corpórea em 02 anos de reclusão, alterando a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, bem como, o valor para reparação dos danos ocasionados à coletividade para um salário-mínimo vigente
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

41ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 02 a 09 de dezembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09

de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
IANN MOTA PALHETA
por intermédio de Advogada Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Almeirim/PA
(ID nº 16775782) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 anos de reclusão, mais 30 dias-multa, a ser cumprida em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e multa, nos termos do artigo 44, §2º,
in fine
, do CP, da seguinte forma:
prestação de serviços à comunidade
e reparação dos danos ocasionados à coletividade, no importe de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, a serem depositados na Central de Penas e Medidas Alternativas de Santarém
.

Narrou à denúncia
(fls. 118/119, ID nº 16775622), que no ano de 2018, o acusado solicitou, para si, diretamente, em razão da função, vantagem Indevida da vítima PAULO OLIVHRA BATISTA.

Segundo os autos, o acusado cobrava indevidamente valores ilegais para devolução de objetos, neste caso em específico, o indiciado cobrou a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) para entregar a motocicleta para o proprietário, a vítima PAULO OLIVEIRA BATISTA.

Assim, no caso em análise o indiciado além de solicitar, também recebeu vantagem indevida, utilizando-se do cargo de policial civil - Investigador para receber valores das suas vítimas, informando-as que tais valores seriam referentes a "estadia" dos objetos na delegada. Por essa razão, foi denunciado nas sanções punitivas do artigo 317 do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 341/356, ID nº 17034246), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, pelo direcionamento da pena de multa ao mínimo legal, e, por fim, pela redução da pena de multa para reparação dos danos ocasionados à coletividade, ante a hipossuficiência do apelante.

Em sede de contrarrazões
(fls. 365/371, ID nº 22017288), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso interposto, a fim de que seja integralmente mantida a sentença, por ser obra de Direito e Justiça.

Nesta instância superior
(fls. 374/386, ID nº 22859405), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento,
mantendo-se a sentença condenatória em todos seus termos
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Com efeito, dessume-se da razão recursal que o apelante não trouxe elementos suficientes para reformar a sentença condenatória que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a recente orientação jurisprudencial sobre a matéria.

Portanto, nenhuma censura merece o decisório quanto à absolvição, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

O apelante, na condição de policial civil, foi condenado à pena de 02 anos de reclusão, no regime inicial aberto, por infração ao artigo 317 do Código Penal, pelo fato de haver solicitado para si vantagem no importe de cento e doze reais, para devolução de objetos, supostamente uma cobrança em decorrência da “estadia” de tais objetos na delegacia.

O juízo de Almeirim/PA, ao manter o decreto condenatório, assim decidiu:

“(...) A conduta incriminada consiste em
SOLICITAR
,
PARA SI
,
DIRETAMENTE
, VANTAGEM INDEVIDA.

São três, portanto, os requisitos necessários para a caracterização do delito, e provados nos presentes autos:

a) a conduta ativa de SOLICITAR vantagem, PARA SI;

b) a realização do tipo de forma DIRETA;

c) que a vantagem, no caso, a cobrança pela guarda dos bens, seja INDEVIDA.

Pois bem.

Observo que o réu manifestou ao solicitar a vantagem o dolo específico de adquirir a vantagem que sabia ser indevida, posto exercer a função de policial civil.

Portanto, cometeu o réu o fato típico previsto no art. 317 do CP. (...)”.

A vítima PAULO OLIVEIRA BATISTA em juízo depôs:

Que como queriam lhe levar a delegacia, se evadiu do local; que ficou apenas a sua funcionaria no estabelecimento; que quando foi a tarde pegaram a sua moto que estava guardada na sua garagem; que achou que os policiais iriam lhe prender por que teve uma briga com sua esposa; que a sua esposa estava na viatura e que por isso evadiu o local; que estavam bebendo na noite anterior e acabou tendo uma confusão com sua esposa, mas que não imaginou que ela iria na delegacia lhe denunciar; que ficou com medo de ser preso em flagrante por violência doméstica; que a moto é sua; que comprou a moto em 2007; que o Iann sabia que era sua porque é conhecido na cidade; que a cor original da moto é verde; que atualmente ainda está com a moto; que o Iann pegou a sua moto e levou a sua delegacia; que 3 (três) dias depois o Iann lhe procuro e lhe falou que se pagasse a estadia da moto, ele iria libera ela; que o acusado cobrou R$ 112,00 (cento e doze), mas como não tinha acabou dando R$ 120,00 (cento e vinte); que o Delegado perguntou se a moto era sua; que disse que era sim; que ele perguntou porque estava levando se a moto estava presa; que falou que tinha sido liberado porque já tinha pagado a estadia da moto; que quando o acusado prendeu a sua moto o delegado estava viajando; que não sabe como o Delegado tinha lhe enviado o oficio se já estava com a moto; que foi saber que não pagava quando o Delegado Erick lhe falou que não pagava; que não foi aberto nem um processo sobre violência doméstica; que foi chamado 3 (três) vezes por causa dessa moto; que os R$ 120,00 (cento e vinte reais) que deu ao acusado não foi devolvido; que encontrou o Iann em dois momentos; quando entregou o dinheiro e quando recebeu a moto; que não viu mais ninguém com o Iann; que 3 (três) moças lhe ouviram no dia, mas que não sabe se era da corregedoria; que a informação de que teria agredido a sua esposa com um pedaço de pau não procede; que disse ao Iann que iria pega a chave para abrir o portão; que foi no momento que evadiu do local; que a motocicleta não está no seu nome; que no dia que entregou o dinheiro ao acusado estava presente a sua esposa e seus 3 (três) filhos; que seus filhos viram; que seus filhos não chegaram a ser ouvidos na delegacia; que acha que não sabe se o Delegado Erick foi deixa o ofício; que quando chegou na sua casa o ofício já estava; que dinheiro; que não foi a sua esposa que lhe passou o dinheiro; que os seus dois filhos tiraram a moto de cima do carro da polícia; que seu filho não é envolvido com droga; que seu filho foi detido, mas logo solto; que a primeira vez que viu o Iann foi nessa situação da moto; que a sua esposa viu entregando dinheiro para o policial Iann; que a sua esposa não estava presente na hora de tirar o veículo da viatura; que a sua esposa viu passando o Dinheiro ao acusado; que sabia quem era o Iann; que sabia que era policial, mas não sabia quem era.

O depoimento da vítima é corroborado pelo depoimento da informante NILCIONE PERNA DOS SANTOS:

Que se recorda que o acusado Iann foi a sua casa buscar o dinheiro; que o acusado pediu R$ 112,00 (cento e doze reais), mas como o seu marido não tinha esse dinheiro acabou dando R$ 120,00 (cento e vinte reais); que não estava presente quando a moto foi apreendida; que a moto foi apreendida no Sr. Nelson que era onde o seu esposo estava trabalhando; que não sabe o motivo da apreensão; que na época teve uma briga com seu marido; que acha que foi por causa disso; que foi registrar ocorrência mas que desistiu; que no mesmo dia da discussão com seu marido também procurou a polícia; que a confusão com seu marido foi na sua residência; que foi procurar a polícia no outro dia; que na época do fato falou com o Iann na delegacia por que o Dr. Erick não estava; que o Iann não chegou a fazer nem um registro ou boletim de ocorrência sobre a briga com seu marido; que da Delegacia foram a residência do Dr. Nelson; que queriam prender o Paulo por causa da discussão que tiveram, mas que quando chegaram no Sr. Nelson, o Paulo não estava; que o Iann soube que a moto era do Paulo por que o mesmo perguntou ao um rapaz que era caseiro do local; que o acusado perguntou pelo Paulo e como o Paulo não estava, o Iann apreendeu a moto do Paulo; que não sabe dizer quem estava com o Iann na viatura porque quando prenderam a moto do Paulo já não estava mais no local e que já tinha ido para sua casa; que acha que a moto foi levada para a delegacia porque ela estava presa no local; que depois o Iann procurou o Paulo perguntando se ele queria a moto; que o Paulo disse que sim porque a moto ajuda ele a se locomover por não pode está andando a pé; que o acusado disse que iria liberar se pagasse uma estadia da moto; que ficou com um pé atrás sobre ter que pagar essa estadia; que o Paulo perguntou quanto seria o valor; que o acusado falou que era R$ 112,00 (cento e doze reais); que o seu marido pagou um valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) por não ter o valor que pediu; que quando foi no dia seguinte o acusado levou a moto; que o Iann levou por volta de umas 22h; que viu o acusado pedindo o dinheiro por que estava no portão da sua casa; que não sabe qual foi carro que o Iann foi leva por que já estava deitada na hora; que o Paulo apenas disse que ele tinha entregado a moto; que não fez muita pergunta; que não sabia que a taxa de estadia era ilegal; que achou que era certo pedir uma taxa já que não sabe muito sobre justiça; que foram chamados na delegacia e falaram com o Dr. Erik; que o Delegado alou que era errado o Paulo paga um valor por a moto está pressa; que o Delegado recomendou que procurasse a justiça; que o dinheiro não foi devolvido; que foi a delegacia no outro dia registra a ocorrência; que no dia da briga a sua irmã chamou a polícia; que o Paulo realmente puxou uma “Perna manca”; que não foi agressão de lhe bater ou espanca; que o pau não chegou a pegar na sua costa; que apenas passou pelo lado do seu rosto; que estava na viatura com o Iann quando foram localizar o Paulo; que quando chegaram o Paulo não estava mais no local, mas que falaram que ele tinha pulado o muro; que estava lá quando o Paulo Fugiu; que foi a delegacia tenta conseguir de volta a moto; que o Iann não entregou a moto quando foi à Delegacia por que ele queria que o Pulo fosse lá tirar; que o próprio delegado foi a residência entregar o ofício; que o Delegado apenas falou que era para comparecer a delegacia; que sabiam mais ou menos do que se tratava; que foram saber o que era na delegacia; que o Delegado fez algumas perguntas; que o Erik perguntou sobre a moto e perguntou como ela tinha saído da Delegacia se a mesma estava presa; que falaram tudo o que aconteceu; que não lembra a data que o Erik foi a sua casa; que o acusado pediu o dinheiro ao seu marido; que levantou da rede e viu seu marido entrega o dinheiro; que chegou a presta depoimento a 3 (três) delegados que vieram de Belém; que não lembra os nomes deles; que as vezes tinha briga com o Paulo, mas que não teve mais depois de pararem de beber.

Observa-se que a instância
a quo
concluiu, diante das provas oral e documental presentes nos autos, que o réu, policial civil, solicitou, em razão de sua função, vantagem indevida, enquadrando-se a sua conduta no delito tipificado no artigo
317
do
C
ódigo
P
enal.

Nesse sentido:

SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE DISPENSA IMOTIVADA DE CERTAME LICITATÓRIO E CORRUPÇÃO PASSIVA (LEI 8.666/93, ART. 89, CAPUT, E CP, ART. 317). APELO DA DEFESA – ARGUIÇÃO DE PRELIMIINAR DE ILICITUDE DA PROVA, IMPUGNADA A GRAVAÇÃO AMBIENTAL DE DIÁLOGO SEM CONHECIMENTO DE UM DOS PARTICIPANTES – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA, RESSALTANDO-SE A AUSÊNCIA DE DOLO DA CONDUTA ALÉM DE ATÍPICO O FATO. ILICITUDE DA PROVA NÃO CARACTERIZADA – GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES, QUE NÃO SE CONFUNDE COM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E, PORTANTO, PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA.DELITOS DE DISPENSA IMOTIVADA DE CERTAME LICITATÓRIO E CORRUPÇÃO PASSIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS QUE RESTOU DEMONSTRADA – RÉU QUE, NA CONDIÇÃO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO CONTRATA DIRETAMENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM PRÉVIO CERTAME LICITATÓRIO, CAUSANDO PREJUÍZOS AO ERÁRIO, ALÉM DE SOLICITAR E RECEBER VANTAGEM INDEVIDA EM RAZÃO DO CARGO OCUPADO – CONDENAÇÃO ACERTADA QUE FICA MANTIDA, NÃO SE CARACTERIZANDO EXCLUDENTES – DOSAGEM DAS PENAS QUE TODAVIA MERECE REPARO SOMENTE PARA FIXAR A PENA BASE DOS DELITOS NO PISO – REGIME INICIAL ADEQUADO À ESPÉCIE DOS AUTOS, DESCABENDO A CONCESSÃO DE BENESSES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJ-SP - APR: 00007500320178260294 SP 0000750-03.2017.8.26.0294, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 09/02/2023, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/02/2023).

Vale destacar que, como cediço, o crime de corrupção passiva, por se tratar de delito formal e instantâneo, se consuma com a solicitação da vantagem indevida, sendo que o efetivo recebimento da vantagem requerida é mero exaurimento do crime. Precedentes:
EDcl no AgRg no RHC n. 123.419/DF
, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Relator para acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 2/9/2022; AGRG no
REsp n. 2.010.695/DF
, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

2.

DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NO PATAMAR MÍNIMO.

Pugna o apelante pela redução da multa aplicada, haja vista que o juiz ao dosar a pena-base fixou-a no mínimo legal (02 anos), porém a multa em 30 (trinta) dias-multa, ou seja, acima do mínimo legal, sem motivação.

Adianto que
acolho
o pedido da Defesa.

No caso sub examine, depreende-se que o Juiz sentenciante fixou a pena de multa do réu na primeira fase em 30 (trinta) dias-multa, ou seja, acima do mínimo legal que é de 10 (dez) dias-multa, em que pese ter considerado todas as circunstâncias judiciais favoráveis a ele.

Dessa forma, é cabível a redução da pena de multa imposta ao apelante mantendo-se a fração de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa, em razão do disposto no artigo 60 do CP,
razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a pena de multa que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada,
redimensionando-se a pena de multa para o mínimo legal, qual seja, 10 (dez) dias-multa.

3.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA REPARAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS À COLETIVIDADE
, ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE.

A Defesa requer a minoração do valor fixado como medida justa, respeitando o princípio da razoabilidade e a proporcionalidade.

Razão lhe assiste.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, colaciono trecho da decisão proferida pelo Juízo
a quo
:

“(...)
CONVERTO A PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA, nos termos do artigo 44, §2º,
in fine
, do CP, da seguinte forma:

1. A pena restritiva de direitos será de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo prazo de 4 meses, duas horas por dia, de segunda à sexta, em local a ser designado pelo MP em audiência admonitória;

2. A pena de multa para reparação dos danos ocasionados à coletividade, no importe de cem vezes o valor da vantagem solicitada, ou seja, em
R$ 12.000,00
, a serem depositados na Central de Penas e Medidas Alternativas de Santarém; (...)”.

No que se refere ao valor a ser fixado, embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização, devem ser levados em consideração os critérios de proporcionalidade e da razoabilidade, sendo ponderadas as circunstâncias concretas do caso sob análise, a saber, a gravidade do crime pelo qual foi condenado o acusado, sua condição econômica e outros elementos de relevo presentes na espécie.

Assim, considerando a extensão e gravidade do dano causado à coletividade e levando em consideração as condições econômicas do réu, mostra-se razoável a quantia de
um salário-mínimo vigente
, montante que reputo adequado e suficiente, diante das peculiaridades do caso.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

LESÕES CORPORAIS (
CP
, ART.
129
-CAPUT E ART.
129
-§ 9º)–SENTENÇA CONDENATÓRIA.
I. POSTULADA ABSOLVIÇÃO
–
INVIABILIDADE
–
PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELAS PROVAS TÉCNICA E ORAL
–
CONDENAÇÃO MANTIDA
. II.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS
– REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJPR, APL nº
0002163-33.2019.8.16.0141
, Relator Telmo Cherem, Julgado em 22/05/2022, Publicado em 24/05/2022).

PENAL
.
PROCESSO PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
DEMAIS PROVAS
.
DEPOIMENTOS DE FAMILIARES
.
AUTORIA DELITIVA
.
COMPROVAÇÃO
.
REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ
. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA
.
POSSIBILIDADE
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
. 3)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. "TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"(
REsp n. 1.675.874/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). 2.1. No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório. 3.
Agravo regimental desprovido
.
(STJ, AgRg no AREsp 2068756 TO 2022/0043633-0, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 22/11/2022, publicado em 28/11/2022).

Apelação. Artigo
147
do
CP
, nos termos da Lei
11.340
/06. Recurso defensivo requerendo a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização à vítima.
Autoria delitiva induvidosa
. Versão do réu inverossímil e destacada do acervo probatório. O relato da vítima é harmônico e seguro desde a primeira oportunidade em sede policial até ser renovado em juízo. A palavra da vítima em âmbito de violência doméstica tem especial relevância e serve para lastrear um decreto condenatório quando produzida a prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A tese de fragilidade probatória não prospera, em razão do relato seguro e coerente da vítima e da testemunha ocular. O elemento subjetivo do tipo previsto no artigo
147
do
Código Penal
está evidenciado no contexto probatório, na medida em que o delito em comento deve reunir as seguintes características: a) mal injusto; b) idôneo; c) sério; d) verossímil; e) iminente. Por fim, quanto à indenização por danos morais à vítima, houve o pedido expresso na denúncia, sendo, portanto, possível a fixação de indenização para reparação dos danos, haja vista o inquestionável sofrimento psicológico à vítima, sobretudo porque já não é o primeiro processo que o réu responde por fato semelhante em relação à mesma vítima. O STJ vem firmando a orientação no sentido de que o dano moral, em situação de violência doméstica é in re ipsa, ou seja, inexigível a produção de prova, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, não passível de exteriorização probatória. Proporcionalidade na fixação dos danos morais.
Recurso desprovido
.
(TJ-RJ, APL 0008624-36.2021.819.0054, Relatora Monica Tolledo de Oliveira, 3ª Câmara Criminal, julgado em 25/10/2022, publicado em 03/11/2022).

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

m
antendo a pena corpórea em 02 anos de reclusão, alterando a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, bem como, o valor para reparação dos danos ocasionados à coletividade para um salário-mínimo vigente
.

É como voto.

Belém, 10/12/2024